Tribunal: STF
Processo: RE 203358
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FIXAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PARA O COMÉRCIO DENTRO DA ÁREA
MUNICIPAL. LEI LOCAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, DA LIVRE INICIATIVA, DA LIVRE
CONCORRÊNCIA E DA DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA.
1. A fixação de horário de funcionamento para o comércio
dentro da área municipal pode ser feita por lei local, visando o
interesse do consumidor e evitando a dominação do mercado por
oligopólio.
2. Os estabelecimentos comerciais não situados em " shopping
center " estão sujeitos à escala normal de plantão obrigatório,
conforme lei municipal disciplinadora da matéria, enquanto aqueles
instalados no conglomerado comercial são regidos pelas normas
próprias  de administração do condomínio comercial. Princípio da
isonomia. Violação. Inexistência.
Agravo regimental não provido.